Tribunal: TJSP
Processo: 1013121-38.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Público Municipal – Pretensão de inclusão das horas extras na base de cálculo das férias, 13o salário e descanso semanal remunerado - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Público Municipal – Pretensão de inclusão das horas extras na base de cálculo das férias, 13o salário e descanso semanal remunerado - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos - Provimento CSM 2.203/2014 – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013121-38.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelado RENATO
SAITO SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
2
VOTO No 29.733/20
APELAÇÃO No 1013121-38.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES
APELADO: RENATO SAITO SIQUEIRA
Ementa: Ação ordinária
Servidor Público Municipal

Pretensão de inclusão das horas extras na base de cálculo
das férias, 13o salário e descanso semanal remunerado -
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Lei no
12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos -
Provimento CSM 2.203/2014
Não conhecimento do
recurso, com determinação de remessa.
I - Trata-se de ação ordinária proposta por servidor da
Municipalidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de incluir as horas
extras na base de cálculo das férias, 13o salário e descanso semanal
remunerado.
A r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido.
Recorre a Municipalidade postulando a improcedência da
pretensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, data venia, não merece conhecimento por
esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público.
Trata-se de ação proposta por servidor público municipal
com o objetivo de incluir as horas extras na base de cálculo das férias, 13o
salário e descanso semanal remunerado, atribuindo à causa o valor de R$
10.000,00 (10,48 salários mínimos à época).
O valor da causa constitui um dos requisitos essenciais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
3
petição inicial, cabendo à parte fixá-lo com base na representação
econômica da relação jurídica de direito material discutida.
A ação foi proposta em 23 de agosto de 2018, na
vigência da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que assim dispõe:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o - Não se incluem na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação,
populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios,
autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores
públicos
civis
ou
sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o - Quando a pretensão versar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
4
obrigações
vincendas,
para
fins
de
competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no 'caput' deste artigo.
§ 3o - (vetado)
§ 4o - No foro onde estiver instalado Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública,
a
sua
competência é absoluta.”
No que toca a questão da competência, vale relembrar
que o Provimento no 1768/2010 somente excluiu da competência dos
denominados Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações com arrimo
em penalidade decorrente de infração de trânsito e demandas relativas a
crédito fiscal, sendo certo, outrossim, que o Provimento no 1769/2010
acresceu os impedientes de cognição, pontuando as ações previdenciárias
mas, tão só, aquelas do artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal, o
que afasta peremptoriamente a matéria previdenciária ordinária, valendo
pois, a transcrição da norma constitucional:
“§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados
ou beneficiários, as causas em que forem parte
instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara
do juízo federal, e, se verificada essa condição,
a lei poderá permitir que outras causas sejam
também processadas e julgadas pela justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
5
estadual”.
Posteriormente, em 13.12.2012 o Colendo Conselho
Superior da Magistratura editou o Provimento CSM 2030/2012, revogando
as matérias excludentes de competência fixadas nos Provimentos no 1.768 e
1.769/2010 em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, assim dispondo:
“Art. 1o - Ficam revogadas, a partir de 04 de
fevereiro
de
2013,
as
disposições
dos
PROVIMENTOS NS 1768 E 1769/2010,
exclusivamente em relação às Varas dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública da
comarca da Capital.”
Em 18.09.2014 entrou em vigor o Provimento CSM
2.203/2014, revogando expressamente os Provimentos no 1.768/2010,
1.769/2010 e 2.030/2012, porém mantendo as designações para
processamento das ações de competência do JEFAZ e a limitação de
competência franqueada pelo artigo 23 da Lei no 12.153/2009, salvo em
relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, nos seguintes termos:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram
instalados os Juizados Especiais de Fazenda
Pública ficam designados para processamento
das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde
instaladas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
6
II - as Varas de Juizado Especial, com
competência cível ou cumulativa, onde não
haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas
comarcas onde não haja Vara da Fazenda
Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o
julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no
12.153/2009, exceto quanto às Varas dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, ficam excluídas da
competência
dos
Juizados
Especiais
da
Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente
de infrações de trânsito (multas, pontuação,
apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda
envolvendo
créditos
de
natureza
fiscal,
inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, §3o, da
CF/88).”
Na hipótese dos autos, a matéria discutida não se
enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei no
12.153/09, de modo que, em se tratando de hipótese de competência
absoluta, a solução, de rigor, seria a anulação do decisum.
No entanto, tendo em vista que a tramitação pelo
procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se
vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013121-38.2018.8.26.0361 -Voto no 29.733/20
7
obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença.
Sobre o tema, assim já decidiu essa Colenda Câmara:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
LIMEIRA PRETENSÃO AO RECÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO E DO ADICIONAL POR RISCO
DE VIDA CAUSA DE VALOR INFERIOR A
SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA,
QUE
NA
COMARCA DE LIMEIRA FUNCIONA NA
PRÓPRIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM
REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO
RECURSAL
COMPETENTE.”
(Apelação
Cível no 1011598-51.2017.8.26.0320, Relator
Desembargador
RICARDO
FEITOSA,
j.
03.02.2020)
Por tais razões, não cabe à Colenda Quarta Câmara de
Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de
Mogi das Cruzes.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator